Tribunal: TJMT
Processo: 1039746-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039746-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Representação comercial, Comissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REMAF REPRESENTACOES DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.818.013/0001-60 (APELANTE), GUSTAVO SARTORI - CPF: 112.194.568-61 (ADVOGADO), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), REMAF REPRESENTACOES DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.818.013/0001-60 (REPRESENTANTE), CEZAR SCHIMANOSKI - CNPJ: 26.780.478/0001-75 (APELADO), CEZAR SCHIMANOSKI - CPF: 356.744.660-68 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA - CPF: 870.005.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA – RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DA REPRESENTADA

– NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
–
VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A não impugnação específica dos fundamentos da sentença fere o princípio da dialeticidade e impõe o não conhecimento do Recurso.

Os honorários advocatícios devem ser majorados na segunda instância, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente para determinar à ré o “
pagamento de indenização correspondente a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida pela autora durante o tempo em que exerceu a representação e aviso prévio correspondente a um terço das comissões auferidas pela representante, nos 3 (três) meses anteriores”
, além das comissões vencidas de R$673,20, das custas judiciais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante informa que o processo foi distribuído pelo apelado porque atuou como seu representante comercial desde 1997 até dezembro de 2016, quando o Contrato foi rompido sem justo motivo.

Alega que nestes autos não incidem o art. 27, alínea “j”, e o art. 34, ambos da Lei 4.886/1965, uma vez que a rescisão ocorreu por iniciativa do apelado.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 187595675.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ora alega que o apelado foi quem manifestou a vontade de extinguir o vínculo de representação comercial que mantiveram até dezembro de 2016, ora diz que a rescisão teve amparo no art. 35, alínea “a”, da Lei 4.886/1965.

A Ação foi julgada parcialmente procedente sob a justificativa de que, na fase de encerramento do negócio celebrado, não se pode premiar o autor (representante) com o pagamento de R$25.000,00 e ao mesmo tempo solicitar dele a assinatura de quitação de acerto de contas.

O juízo de origem ressaltou também que “
na contestação a parte ré assumiu que incluiu o valor da multa do aviso prévio na negociação feita entre as partes. Desse modo, não há como deixar de concluir que a rescisão foi pela iniciativa da parte ré e se deu sem motivo justificável
” (fls. 3 do ID. 187595662).

Esses fundamentos não foram minimamente combatidos nas razões recursais, que se limitaram a apontar reiteradamente a culpa da parte contrária e a discorrer sobre a sua desídia.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (...)
RAZÕES DISSOCIADAS DO OBJETO DA LIDE E SENTENÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
- ARTIGO 1.010, III, DO CPC
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as razões
recursais
se revelam divorciadas, por completo, do objeto da lide e dos fundamentos da r. sentença terminativa, evidencia-se a inobservância do princípio da
dialeticidade
, que encerra o não conhecimento do recurso
”
.

(TJMT, N.U 0037121-05.2013.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-12-2022, DJE de 15-12-2022, sem destaques no original).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

(...)

OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO
E NESSE PONTO PROVIDO.
(...)

Há violação ao princípio da
dialeticidade
recursal quando os argumentos utilizados se contrapõem à
decisão
impugnada, e os motivos fáticos e jurídicos não são indicados de forma expressa no Recurso
”
.
(TJMT, N.U 1008684-45.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-7-2022, DJE de 7-7-2022, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício.

Conforme o STJ, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...).”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
não

conheço
do Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023